Tribunal: TJDFT
Processo: 0751187-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. PENHORA NO PERCENTUAL DE 10% DOS RENDIMENTOS. ADEQUAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão acolheu a impugnação à penhora e revogou a anterior ordem de penhora de 15% (quinze por cento) do salário da devedora
2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial.
3. No caso analisado, comprovou-se que a penhora de percentual dos vencimentos da executada no percentual de 10% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais, não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência da devedora e de sua família, sendo perfeitamente conciliável com os interesses do credor de ver satisfeito o débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.